Tribunal: TJBA
Processo: 0309960-35.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309960-35.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAILTON DE CASTRO SILVA Advogado(s): ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. ANEMIA FALCIFORME. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DO DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DO ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE. SÚMULA 11 DO TJBA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RESERVA LEGAL NA CONCESSÃO DE GRATUIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de gratuidade no transporte coletivo urbano do Município de Salvador. O autor, portador de anemia falciforme (CID D57) e em situação de hipossuficiência econômica, sustenta que necessita do benefício para deslocamento destinado à realização de tratamento médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a condição clínica de anemia falciforme autoriza a concessão do passe livre no transporte coletivo urbano de Salvador, à luz dos critérios legais de deficiência ou mobilidade reduzida previstos na legislação municipal e no Decreto Federal nº 5.296/2004. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 7.201/2007 e o art. 247 da Lei Orgânica do Município de Salvador asseguram a gratuidade no transporte coletivo apenas às pessoas com deficiência visual, mental ou física de coordenação motora comprovadamente carentes, conforme critérios técnicos definidos pela legislação aplicável. O Decreto Federal nº 5.296/2004 estabelece que a deficiência física corresponde à alteração completa ou parcial de segmentos do corpo que comprometa a função física, enquanto a mobilidade reduzida pressupõe limitação efetiva de movimentação, flexibilidade ou coordenação motora. Os relatórios médicos confirmam que o autor é portador de anemia falciforme, doença crônica que exige acompanhamento médico contínuo, porém a perícia administrativa realizada pela Unidade de Gratuidade da Pessoa com Deficiência conclui que a patologia não se enquadra nos critérios legais de deficiência ou mobilidade reduzida. A concessão de gratuidades no transporte público deve observar estritamente os limites estabelecidos em lei, em respeito ao princípio da legalidade e à reserva legal, uma vez que tais benefícios geram custos suportados pela coletividade. A necessidade de deslocamento para tratamento médico, por si só, não constitui critério legal para concessão do passe livre quando inexistente incapacidade física ou motora prevista na legislação. O Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento de que o direito à gratuidade no transporte coletivo depende da demonstração de deficiência ou mobilidade reduzida mediante perícia médica realizada ou coordenada pelo órgão municipal competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de gratuidade no transporte coletivo urbano depende da comprovação de deficiência ou mobilidade reduzida nos termos da legislação aplicável e mediante perícia técnica do órgão municipal competente. A condição clínica de anemia falciforme, desacompanhada de comprometimento físico ou motor que se enquadre nos critérios legais, não autoriza a concessão do passe livre no transporte público. A necessidade de deslocamento para tratamento médico não constitui, isoladamente, fundamento legal para a concessão de gratuidade no transporte coletivo urbano. Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Município de Salvador, art. 247; Lei Municipal nº 7.201/2007; Decreto Federal nº 5.296/2004, art. 5º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Súmula nº 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0309960-35.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante JAILTON DE CASTRO SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator